Tribunal: TCU
Processo: 023.227/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3016/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse do sr. Marcio Ribeiro Ferreira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer, quanto aos demais, a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.227/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alan Carlos da Silva (XXX.423.865-XX); Alfredo William Dore (XXX.844.204-XX); Claudia Margarete Pires (XXX.590.359-XX); Jose Almir Bellinaso (XXX.542.180-XX); Jose Feliciano Almeida Costa (XXX.877.075-XX); Jose Luiz Silveira Martins (XXX.886.018-XX); Lauro Albino Hack (XXX.244.629-XX); Luiz Audenir Vieira (XXX.320.462-XX); Marcio Ribeiro Ferreira (XXX.601.927-XX); Silvino Rauber (XXX.373.900-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que observe, no tocante às demais concessões, alusivas a ex-ocupantes do cargo de policial rodoviário federal inativados com fundamento na Lei Complementar 51/1985, as orientações estabelecidas no Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .